Tribunal: TJMT
Processo: 0004578-95.2017.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004578-95.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDA CANDIDA DA SILVA - CPF: 054.120.221-97 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 438.532.420-49 (VÍTIMA), LUCAS ALVES CAVALHEIRO - CPF: 020.046.470-19 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CAVALHEIRO - CPF: 020.046.470-19 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004578-95.2017.8.11.0044

APELANTE: FERNANDA CANDIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INÉPCIA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADA – DIVISÃO DE TAREFAS – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PENA MANTIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

Não há falar em inépcia da denúncia quando devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição do fato criminoso, qualificação do réu e classificação do delito.

A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa com a prolação da sentença condenatória.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

A quantidade e valor unitário da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004578-95.2017.8.11.0044

APELANTE: FERNANDA CANDIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Fernanda Cândida da Silva
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

Inconformada, a defesa sustenta a rejeição da denúncia, argumentando a inépcia da inicial, por ausência de justa causa para instauração da ação penal e ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo. No mérito, postula a absolvição por inexistência de provas. Alternativamente, requer o decote da majorante do concurso de pessoas, a redução da pena-base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial (id. 188762171).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 184714193).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 195253164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004578-95.2017.8.11.0044

APELANTE: FERNANDA CANDIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INÉPCIA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a rejeição da inicial acusatória, afirmando ser a apelante parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Fundamenta que não há provas de que a apelante participou do crime em análise, o que constitui patente ilegitimidade, bem como argumenta que a acusação ofereceu descrição genérica e não individualizou as condutas de cada acusado.

Com efeito, nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve conter obrigatoriamente

a exposição dos fatos criminosos, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, quando necessário.

Adicionalmente, o fato criminoso tem de estar plenamente identificado como um acontecimento histórico, devendo, portanto, estar delimitado no tempo e no espaço, a fim de possibilitar a distinção de outros eventos similares, tudo em observância ao direito do acusado e sua defesa terem plena ciência das alegações, em observância ao princípio da ampla defesa (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188).

No que toca à afirmação defensiva de que a apelante
Fernanda Cândida
não “tem legitimidade para figurar na demanda” (
sic
), é importante destacar que não há qualquer evidência nos autos de que a apelante foi equivocadamente identificada na inicial acusatória.

Ao contrário, os elementos informativos colhidos durante as investigações policiais indicam que
Fernanda Cândida
recebeu transferências bancárias da vítima e, em seguida, dirigiu-se até uma agência bancária para sacar os valores, momento em que foi presa em flagrante delito. Ademais, a inicial acusatória foi precedida de inquérito policial, que reuniu indícios suficientes para a instauração da ação penal em análise.

Portanto, não há falar em ilegitimidade
ad causam
passiva, estando presentes as condições para o exercício da ação penal.

Ademais, relembra-se que, com a prolação da sentença, a alegação de inépcia resta preclusa.

Nesse sentido:

[...] É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023).

Por fim, compreendo que os argumentos relativos à ausência de provas relativas à participação da apelante na empreitada delitiva são afetos ao mérito da ação penal, ou seja, não constituem questões preliminares de índole processual.

Diante disso, evidente que a denúncia apresentada preenche os requisitos elencados no art. 41 do CPP, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o decote da majorante do concurso de pessoas, bem como a revisão da dosimetria da pena e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A denúncia descreve o seguinte:

[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de Dezembro de 2017, por volta das 12: 30 horas, na Avenida Brasil, na agência do SICREDI, neste Município de Paranatinga-MT, a denunciada FERNANDA CANDIDA DA SILVA associou-se com outras duas pessoas não identificadas, para cometimento de crimes, sendo que, efetivamente, concorreu para, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade da vítima, subtrair para si e para outros, a quantia de R$3.000,00 pertencente à vítima Luiz Antônio Velho de Oliveira.

Segundo se evola dos autos, os policiais militares receberam informações de um sequestro relâmpago ocorrido em Flores Cunha-RS, em 06.12.2017, por volta das 18h35m, momento em que a vítima Luiz Antônio Velho de Oliveira fora surpreendido por dois elementos não identificados que, com emprego de arma de fogo, obrigou-o a transferir a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta de uma agência Sicredi, situada nesta Uber, pertencente à denunciada Fernanda Cândida da Silva.

De posse das informações, os policiais conseguiram identificar a acusada, monitorando-a e, quando ela estava sacando o valor proveniente do roubo ocorrido na cidade de Flores Cunha-RS, fora surpreendido pelos policiais que a prenderam.

Em sequência, apurou que antes de ir a agência efetuar o saque, a denunciada fora até a praça principal desta Urbe e ali permaneceu por certo tempo trocando mensagens, via aplicativo WhatsApp, com terceiros, deixando, logo em seguida, sua filha aos cuidados de sua amiga Letícia Alves de Arruda, e dirigiu-se à Cooperativa de Crédito, consoante acima declinado [...] (
sic
do id.

184713692 – pág. 05).

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a fundamentação da sentença, que reproduziu de forma fidedigna a prova oral, adotando-as como razão de decidir:

[...] A vítima
Luis Antônio Velho de Oliveira
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que houve um sequestro na cidade de Flores da Cunha onde reside. Narrou que, estava para perto de um mercado em sua cidade quando chegaram duas pessoas de capacete entraram no carro e fizeram transferir três mil reais a uma determinada pessoa que o mesmo desconhecia. Afirmou que, após a abordagem foram até o banco para que fosse realizada a transferência e que não conseguiu identificar os acusados.

A testemunha
Leticia Alves de Almeida
, ao ser ouvida em juízo, narrou que, a acusada pediu o seu celular emprestado e depois disso pediu para acompanhá-la até a praça, pois ia até o banco tirar o dinheiro, contudo, não informou de onde o dinheiro estava vindo e de quem seria. Afirmou que, posteriormente, os policiais foram a praça e a levaram, sendo que na Delegacia ficou sabendo dos fatos. Narrou que, não viu as conversas que estavam no seu celular.

A testemunha
Valter Sérgio Gomes da Mata
, ao ser ouvido em juízo, narrou que, houve um sequestro relâmpago no Sul e que esse dinheiro teria ido para conta de um terceiro, sendo que, posteriormente, para conta da Fernanda. Afirmo que, fizeram um monitoramento em frente ao Banco Sicredi e no momento que a acusada foi realizar o saque fizeram a prisão. Narrou que, a acusada disse estava passando por dificuldades e acabou se deixando levar pela situação.

A acusada
Fernanda Cândida da Silva
, ao ser qualificada e interrogado em juízo, afirmou que, seu irmão pediu uma conta bancária e não sabia que se tratava de sequestro relâmpago. Narrou que, mandou confiando por ser seu irmão e que o mesmo informou que ia mandar um dinheiro para ajudá-la. Afirmou que, sacou o dinheiro para fazer compras e o restante ia enviar ao seu irmão. [...] (
sic
do id. 184714177 – sentença).

Do exame da prova oral conjuntamente com todo caderno processual, depreende-se com segurança que a apelante participou da empreitada delitiva, sendo a responsável por fornecer a conta bancária e sacar o valor, possibilitando a divisão entre os demais comparsas, que abordaram a vítima e realizaram a movimentação bancária.

Ao contrário do alegado pelas Defesas, a prova é robusta para ensejar a condenação, inclusive porque a apelante confessou ter encaminhado a conta bancária para seu irmão, bem como esclareceu que seria a responsável por sacar os valores e, posteriormente, encaminhar parte para seu irmão.

Como se pode observar, o conjunto probatório demonstra, de forma clara, a atividade ilícita exercida pelo apelante, consistente em participar do crime de roubo, recebendo os valores diretamente da conta da vítima, agindo em conluio com os executores diretos do crime, responsáveis pela abordagem da vítima na cidade de
Flores Cunha-RS.

Do mesmo modo, não há que se falar insuficiência de provas acerca do conhecimento da origem ilícita dos valores, pois a apelante tentou planejar o saque na agência bancária, a fim de não chamar a atenção, bem como tinha ciência que o valor deveria ser sacado (para dificultar a rastreabilidade) e devolvido para seu comparsa, o que além de não caracterizar como suposta ajuda para sua subsistência, também aponta para ilicitude da situação.

Quanto à majorante do concurso de agentes, não há dúvidas da sua configuração, uma vez que pelos depoimentos da vítima se constata que, enquanto dois comparsas foram responsáveis por abordar a vítima, a apelante recebeu os valores em sua conta bancária, para repartir entre seus comparsas.

Nesse panorama, ficou evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, que agiram de forma planejada para a prática do ilícito, onde cada um desempenhou uma função determinada para lograr êxito na consumação do roubo, sendo prescindível a comprovação de prévio ajuste entre os agentes.

Assim, vai integralmente ratificada a condenação de
Fernanda Cândida
como incursa nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porquanto suficientemente demonstrada a conduta e autoria.

Do apenamento
:

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, descabe falar em redução da pena, pois já estabelecida no menor patamar previsto na legislação.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira fase, incidiu apenas a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 (um terço), elevando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa foi estabelecida em 20 (vinte) dias-multa.

Todavia, é certo que a quantidade de dias fixados e o valor unitário devem guardar proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Desse modo, a fim de guardar devida equivalência com a pena privativa de liberdade, reduz-se, de ofício, a pena de multa para 13 (treze) dias, à razão unitária mínima.

Por fim, adequado ao caso o regime inicial semiaberto, uma vez que a apelante é primária e teve a pena aplicada em patamar superior a 04 (quatro) anos.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto para
negar provimento
ao recurso defensivo e,
de ofício
,
reduzir
a pena de multa para 13 (treze) dias, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024